Tribunal: TJMT
Processo: 1002070-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002070-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: HERNANE CARNEIRO GOMES E WALDEMAR CHAVES FREITAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hernane Carneiro Gomes e Waldemar Chaves Freitas, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação por Ato de Improbidade Administrativa n. 1001144-45.2020.8.11.0022, determinou a indisponibilidade dos bens dos Agravantes, no montante postulado na inicial, e o afastamento cautelar de Hernane Carneiro Gomes, dos cargos de Secretário Geral e Coordenador Administrativo e de Técnico de Fiscalização Urbana, e o afastamento cautelar de Waldemar Chaves Freitas, dos cargos de Auxiliar Administrativo e de Secretário Municipal de Finanças, até o término da instrução probatória, ou pelo prazo de 180 (cento a oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração.
Os Recorrentes sustentam, em síntese, que a auditoria realizada pela Controladoria do Município de Pedra Preta, que embasa a sobredita ação, está dissociada da realidade fática e probatória.
Anotam, em resumo, que não incorreram em atos de improbidade administrativa, bem assim, não estão obstruindo a instrução processual, de maneira que a medida liminar deferida, na instância de piso, é indevida.
Postularam, então, pela concessão da antecipação da tutela recursa, para
(...) determinar a revogação imediata da decisão liminar exarada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que determinou a indisponibilidade de bens em nome dos requeridos/Agravantes, solidariamente, visando assegurar “eventual” ressarcimento do dano ao erário resultante da suposta prática da improbidade, bem como determinou o afastamento cautelar de HERNANE CARNEIRO GOMES de Técnico de Fiscalização Urbana e o afastamento de WALDEMAR CHAVES DE FREITAS dos cargos
Auxiliar, até o término da instrução probatório ou pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a inexistência dos pressupostos processuais para sua concessão, sobretudo por não estarem os fatos comprovados mediante às provas efetivamente juntadas;
Juntaram documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito suspensivo somente será conferido nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, constato que, em tese, não assiste razão aos Agravantes.
Quanto à indisponibilidade dos bens, o artigo 7o, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92, dispõe:
Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do sobredito artigo 7o da Lei n. 8.429/92.
Vejam-se os julgados da Corte Superior: AREsp 1390893/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019 e REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014.
Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurada, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas, apenas, de indícios que atestem a verossimilhança do alegado na peça inicial.
No caso, tenho que existem, em tese, indícios da prática de atos de improbidade administrativa, pelos Agravados, conforme extrai-se da documentação acostada, notadamente, da auditoria realizada pelo órgão de controle interno daquele Município, que aponta que eles deixaram de prestar contas dos adiantamentos recebidos, quando eram obrigados a fazê-lo; solicitaram a receberam adiantamentos, mesmo quando não poderiam fazê-lo, diante da inadimplência de anteriores prestações de contas de adiantamentos; utilizaram notas “frias” em prestações de contas, sob suas responsabilidades; utilizaram recursos públicos (recebidos a título de adiantamentos) para pagamento de despesas particulares; e violaram a lei geral de contratações públicas, porque solicitaram e receberam adiantamentos para a realização de despesas, que deveriam ter sido processadas mediante regular processo de contratação, ainda que por dispensa de licitação, ou compra direta.
Logo, diante dos indícios da ocorrência de atos de improbidade administrativa, não há falar na suspensão da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens dos Agravantes.
No que pertine ao afastamento dos cargos, melhor sorte não ampara os Recorrentes.
O artigo 20, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa autoriza o afastamento temporário da função pública, como uma espécie de sanção cautelar, sem, contudo, caracterizar a perda da função, porque não há rompimento do vínculo existente com o Estado, sendo admitido nos casos de obstrução da instrução processual, ou, até, quando o agente utiliza do cargo para manipular documentos, pressionar testemunhas, com o propósito de impedir que o processo retrate a verdade dos fatos rotulados de ímprobos.
Nesse sentido, confira-se a orientação desta Corte Estadual:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO PRODUZIDO APÓS A DECISÃO RECORRIDA – REJEIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS DOCUMENTOS DOS AUTOS – NECESSIDADE – EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO QUE BENEFICIA CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE BASEADA NA PARTE FINAL DO ARTIGO 1.005 DO CPC – AFASTAMENTO CAUTELAR DO AGENTE PÚBLICO – INDÍCIOS DE EMBARAÇOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – MEDIDA PREVISTA NO ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.429/92 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXIGÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – VIOLAÇÃO APENAS DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O artigo 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92 autoriza o afastamento de agente público do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. 4. Restando devidamente demonstrado que a Agravante esteja dificultando a instrução processual, seu afastamento cautelar do cargo é medida que se impõe. (...) (N.U 1009819-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).
Na espécie, constata-se, a princípio, que o fato de os documentos que deram origem às investigações terem sido apreendidos na residência dos Agravantes, por força de mandado de busca e apreensão, quando estes documentos deveriam estar nas dependências da Prefeitura, autoriza concluir que havia a consciência daqueles em ocultar as provas.
Como bem esclarecido pelo Juízo de piso,
Os fatos narrados pelo Ministério Público informam a prática de várias manobras ilícitas e imorais se eximindo de prestar contas, ou quando prestadas utiliza-se de notas fiscais “frias”, além de utilizar adiantamentos para pagamento de despesas particulares, visando dar prejuízo ao erário público.
Desta feita, tenho que as condutas adotadas pelos requeridos Hernane e Waldemar nos cargos de secretários municipais são temerárias e escancaram intenções não apenas de dissimular os fatos, como também de interferir nas investigações e na colheita de provas, mormente na ocultação de provas, dificultando o exercício da atividade de fiscalização e controle da Controladoria Geral do município.
Deste modo, considerando a gravidade dos fatos narrados, consubstanciada com a tentativa de ocultação e sonegação de documentos, é prudente a concessão da liminar para o afastamento cautelar dos agentes de suas funções públicas perante o ente municipal, visando assegurar o escorreito andamento da instrução processual na apuração das irregularidades apontadas, no interesse de toda a coletividade, bem como para evitar que as condutas lesivas ao erário e à moralidade administrativa continuem a ser praticadas.
Demais disso, existe a possibilidade de os Recorrentes, em razão do exercício dos cargos, exercerem influência sobre as possíveis testemunhas que, de forma direta, ou indireta, têm conhecimento dos atos por eles praticados, além de poderem ter acesso a outros documentos que constituam prova material da ocorrência do ilícito objeto da ação.
Atitudes, obviamente, reprováveis, sobre todos os olhares. Daí, não se pode ter como aceitável, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, as assertivas suscitadas pelos Recorrentes, pois os documentos acostados nos permite a dedução da prática de ato ímprobo, além de condutas obstativas para a elucidação dos acontecimentos.
Por fim, tenho que as alegações dos Agravantes, especialmente de refutação da sobredita auditoria, necessitam de um conjunto probatório mais robusto, a demonstrar a veracidade dessas afirmações, o que será levado a efeito após a instrução da ação originária, de maneira que os elementos colhidos até agora indicam que há indícios de que houve a prática de atos ímprobos e manobras para dificultar a elucidação dos fatos, logo, o indeferimento do efeito suspensivo ao Recurso e a manutenção da decisão recorrida, por ora, é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.